Tribunal: TJDFT
Processo: 0729133-76.2020.8.07.0001
Órgão julgador: JAMES EDUARDO OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-04-29
Data de publicação: 2021-06-22

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO. CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ADVOCATÍCIOS. TÍTULO EXECUTIVO EXTRAJUDICIAL. OBRIGAÇÃO DESPROVIDA DE EXIGIBILIDADE. EXTINÇÃO MANTIDA.
I. Para o ajuizamento de qualquer execução é preciso que o exequente disponha de documento que se enquadre na tipologia do artigo 784 (exigência formal) e que a obrigação que nele se contém seja dotada de certeza, liquidez e exigibilidade (exigência substancial), nos termos dos artigos 783 e 786, todos do Código de Processo Civil.
II. O contrato de prestação de serviços advocatícios extrai a sua aptidão executiva, in abstracto, dos artigos 784, inciso XII, do Código de Processo Civil, e 24, caput, da Lei 8.906/1994.
III. Resultando da interpretação do contrato de prestação de serviços que a obrigação de pagamento dos honorários advocatícios estava vinculada ao recebimento do crédito oriundo da procedência da reclamação trabalhista, tanto que estipulados em um percentual sobre o valor respectivo, até que se verifique essa condição não se pode cogitar de exigibilidade.
IV. Recurso conhecido e desprovido.